Tribunal: STF
Processo: RE 1431147
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DE QUESTÃO ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CURSO TÉCNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2º SARGENTO. QUESTÃO 14. UTILIZAÇÃO DE QUESTÃO NÃO INÉDITA, FERINDO CRITÉRIO ISONÔMICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Suprema Corte, no julgamento do RE 632.853, submetido à sistemática da Repercussão Geral – Tema 485, firmou a tese de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 2. Caso concreto em que verificada a inclusão de questão não inédita (questão 14), ferindo o princípio da isonomia. Por isso, deve ser anulada a questão 14. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 14).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 29).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 2º, 5º, caput, 25, e 37, caput e inc. I, da Constituição da República. Afirma contrariados os princípios da igualdade de todos perante o concurso público, da impessoalidade e da moralidade do certame, além do contido no Tema nº 485 do rol da Repercussão Geral. Diz ter o Colegiado a quo adentrado no mérito administrativo e revisado, em contrariedade à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os critérios adotados por banca examinadora do Processo Seletivo para o Curso de Técnico de Segurança Pública. Assevera que o fato de determinada questão não ser inédita não conduz à ilegalidade ou nulidade do quesito. Requer o provimento do recurso, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 36).



    4. O Primeiro Vice-Presidente do TJRS determinou o retorno do processo ao Órgão prolator do acórdão recorrido (e-doc. 43), tendo a Segunda Turma negado o juízo de retratação, ante fundamentos assim sintetizados:



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CURSO TÉCNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2º SARGENTO. QUESTÃO 14. PLEITO DE ANULAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE QUESTÃO NÃO INÉDITA, FERINDO CRITÉRIO ISONÔMICO. 1. A Suprema Corte, no julgamento do RE 632.853, submetido à sistemática da Repercussão Geral – Tema 485, firmou a tese de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 2. Caso concreto em que verificada a inclusão de questão não inédita (questão 14), ferindo o princípio da isonomia. Por isso, deve ser anulada a questão 14. 3. O acórdão recorrido não destoa do paradigma do Supremo Tribunal Federal, utilizado em sua argumentação, enquadrando-se em exceção autorizada expressamente pelo Tribunal Superior. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. “



    (e-doc. 19).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Destaco que os Tribunais Superiores, incluindo o próprio STF, tem assentado a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em caso de incompatibilidade do conteúdo de questões de concurso com o conteúdo programático previsto no edital, mas não admitindo interferência nas resoluções da banca examinadora, ressalvado erro grosseiro. 



    Assim, a Suprema Corte, no julgamento do RE 632.853, submetido à sistemática da Repercussão Geral – Tema 485, em que firmada a seguinte tese: 



    Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 



    No caso, caracterizada a utilização de questão não inédita. Basta a comparação da questão do concurso com a indicada pela parte e aplicada na Polícia Militar (e difundida em site de preparação para carreiras militares), para constatar que o enunciado e as quatro alternativas principais são idênticas, apenas acrescentada no certame atual uma quinta alternativa a apontar que todas as alternativas estão incorretas. 



    A comparação demonstra cópia de questão, não inédita, destarte, disseminada pela internet, com resposta idêntica, e assertivas completamente transcritas. 



    Consigno que inspirações são sempre viáveis, pois os temas abordados tem uma certa lógica que pode coincidir nos certames. Mas se faz necessária alguma elaboração própria, alguma introdução de caracteres próprios, a fim de conferir tratamento isonômico aos candidatos, sem favorecimentos àqueles candidatos que estudaram com base na apostila que resume as questões, ou que realizaram os demais certames que se valeram das mesmas questões. 



    Por isso, tenho que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos quanto à anulação da questão 14.” (e-doc. 14, p. 3-4).



    6. Da leitura do que acima transcrito, tem-se que o Colegiado de origem concluiu pela nulidade de questão constante na prova do concurso realizado pelo recorrido, por se tratar de cópia idêntica àquela já apresentada em certame anterior, com divulgação de respostas, o que contrariaria o princípio da isonomia, porquanto ferido o tratamento igualitário a todos os candidatos. Assenta-se, nas instâncias ordinárias, não ter havido irregular invasão do mérito administrativo em relação aos critérios de atuação da banca examinadora do concurso, mas controle jurisdicional da legalidade de questão de prova, ocasionando a declaração da respectiva nulidade, nos estritos termos do Tema nº 485 do ementário da Repercussão Geral.



    7. Para eventualmente concluir em sentido diverso, apreciando o ineditismo ou não da questão anulada, seria necessária operação de análise incidente sobre o quadro fático dos autos e do edital do concurso, providências inviáveis em sede extraordinária, pelo que o recurso encontra óbice nos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    8. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO EM FACE DA EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. NA ORIGEM, REALIZAÇÃO DE DISTINGUISHING QUANTO AO TEMA RG Nº 485. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF.



    1. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com base nos pressupostos fático-probatórios constante dos autos, assentou a existência de erro material na questão anulada e realizou o distinguishing em relação ao que decidido por esta Corte na apreciação do Tema RG nº 485, consignando que, no caso, apenas se reconheceu a existência de erro material grave na redação da assertiva, capaz de comprometer a respectiva compreensão.



    2. O reexame da matéria fático-probatória e dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido é inviável em sede de recurso extraordinário, caracterizada a incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ARE nº 1.389.508-AgR/PA, Segunda Turma, de minha Relatoria, j. 28/11/2022, p. 10/01/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. REEXAME DE PROVAS E DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 829.156-AgR/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 18/11/2014, p. 1º/12/2014).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Concurso público. Prova objetiva. Questões em desconformidade com o conteúdo programático constante no instrumento convocatório do certame. Anulação. Possibilidade. Fatos e provas. Reexame. Cláusulas editalícias. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da possibilidade do controle jurisdicional da legalidade do concurso público quando verificado o descompasso entre as questões cobradas em prova e o conteúdo programático descrito no edital. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a interpretação das cláusulas do edital do certame. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 839.653-AgR/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 12/05/2015, p. 19/06/2015).



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 14, p. 8), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator